Tribunal: TJES
Processo: 0015276-78.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015276-78.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e ameaçar interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora, sem realizar a perícia no equipamento substituído e oportunizar o contraditório, configura falha na prestação do serviço.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

3. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
0015276-78.2019.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRIDA : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDA : MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA

ADVOGADO : ABEL FERREIRA DA SILVA

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta com o objetivo de reexaminar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ante a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência ao seu tempo deferida, condenando a concessionária de serviço público Apelante à restituição, sob a forma simples, dos débitos pagos pela Apelada a título de recuperação de consumo, além do pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 98/101v).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) existem provas concretas da irregularidade do medidor de energia elétrica, conforme a lavratura do TOI; (ii) o procedimento para a apuração da fraude atendeu a Resolução ANEEL n.º 414/2010; (iii) deve prevalecer a aplicação da Lei n.º 8.987/1995, em relação ao Código de Defesa do Consumidor; (iv) apenas cumpriu as regras fixadas pelo Poder Concedente; (v) agiu em exercício regular de direito; (vi) é possível a negativação do nome do usuário; (vii) inexiste dano moral indenizável, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor (fls. 103/110v).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 177/180).

Pois bem.

De partida, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor [...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, a circunstância de a Apelante ser concessionária de serviço público, submetida às regras da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões) e de regulamentos administrativos, não impede a incidência da legislação consumerista, principalmente quando se investiga a irregularidade do serviço prestado ao usuário.

Fixada essa premissa, consigno que a questão a decidir é se existe a falha na prestação do serviço a consumidora, bem como se possível o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado pela Apelante.

O conjunto probatório evidencia que, no dia 23.04.2019, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora de responsabilidade da Apelada.

Naquela oportunidade, identificou-se irregularidade no medidor, por estarem os
[...] Condutores elétricos de entrada e saída com ligação invertida fazendo com que a energia consumida na fase C não seja registrada em sua totalidade [...]
(fl. 63).

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
.

§ 5º.
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º. Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137”. (destaquei)

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3438478, havia irregularidade no medidor, motivo pelo qual foi efetuada a Comunicação de Substituição do Medidor n.º 357140. Contudo, verifico que
não
ocorreu a avaliação pericial do equipamento reputado defeituoso/fraudado, desatendendo o procedimento previsto no art. 129, §§ 2º, 4º e 5º, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2012 (fl. 62v).

Vale acentuar que o equipamento sequer foi submetido à perícia judicial, cujo ônus não se desincumbiu a Apelante, diante da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem.

Diante desse quadro, não posso concordar com a assertiva de que foram adotados todos os meios para a comprovação da irregularidade no medidor de energia elétrica, destinada à apuração dos valores devidos pela recuperação de consumo não faturado, nem de que foi legítima a ordem para a suspensão no fornecimento do serviço.

O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária Apelante observe os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente diante das incertezas quanto ao defeito do medidor na unidade de consumo, ou de intervenção a indicar ato fraudulento por parte do usuário do serviço.

Além disso, o Magistrado
a quo
acentuou que

[...]
foi aberto procedimento administrativo par
a
apura
ção
da receita n
ão
f
aturada
, sendo que a concessionária ré,
sem apontar o suposto
período
em que perdurou a irregu
laridade
,
mas utilizando-se dos critérios de
cálculo
disposto nos arts. 130, inc. IV, 131 da Reso
lução
ANEEL
n.º
414/2010, acrescido dos custos administrativos e dos impostos, apurou o valor de
R$9.553,72
(
nove
mi
l
, quinhe
ntos
e cinquenta e tr
ês
rea
i
s e setenta e do
is
cetnavos), correspondente
ao
débito da demandante em razão da recupera
ção
de consumo da unidade consu
m
idora
[...]
(destaquei).

Não obstante, como asseverado pelo Julgador, a Apelante não comprovou a autoria da suposta irregularidade, nem o período em que as fases de entrada e saída ficaram invertidas, sendo certo que, mesmo após a substituição do medidor,
não
foi constatada a substanciosa variação do consumo de energia elétrica.

A conduta da Apelante caracteriza, portanto, a
falha na prestação do serviço
, por não conseguir a mesma demonstrar a desconstituição do direito da Apelada.

Logo, correto e adequado o entendimento do Magistrado
a quo
de que

[...]
resta inviável a cobrança de valores não mensurados pelo equipamento medidor, sob pena de se imputar à consumidora cobrança de valor muito além do que seria devido pela mesma, notadamente diante da ausência de comprovação de que a requerente teria dado causa à inversão da fase de entrada e saída do aparelho de medição.
Portanto, sendo ilegítima a cobrança de recuperação do consumo ante a ausência de comprovação que a média de consumo antes e depois da troca do medidor são discrepantes, demonstra a falha na prestação do serviço quando da lavratura do TOI nº3438478, devendo portanto ser declarada inexigível a dívida lastreada em referido documento cabendo à concessionária ré restituir à autora os valores efetivamente pagos relativamente ao parcelamento da irregularidade apurada
[...]
.

A falha na prestação do serviço pela Apelante - que realizou a inspeção técnica unilateralmente, cobrou indevidamente valores a título de refaturamento, sob a alegação de defeito/fraude em equipamento, bem como ameaçou interromper o fornecimento de energia elétrica, forçando-a a realizar um acordo com a concessionária (fls. 15/18) - causou abalos na esfera pessoal da Apelada, passível de reparação.

Com efeito, não se cuida de mera cobrança indevida pela concessionária de energia elétrica Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela Apelada no caso concreto, as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, concluo justa, razoável e proporcional a fixação no valor de
R$
4
.000,00

(quatro mil reais).

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a Apelada, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0015276-78.2019.8.08.0011_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)